Tribunal: TJSP
Processo: 1048589-07.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Plano de saúde – Astreinte – Tutela de urgência determinou internação de beneficiária Apelante em hospital com capacidade para cirurgia cardíaca de alta complexidade, sob pena de multa – Operadora disponibilizou vaga na mesma data em hospital credenciado – Genitora da Apelante resistiu a transferência por entender que o hospital não era apto a cuidar da filha nem conhecer equipe médica –

Ementa:
Plano de saúde – Astreinte – Tutela de urgência determinou internação de beneficiária Apelante em hospital com capacidade para cirurgia cardíaca de alta complexidade, sob pena de multa – Operadora disponibilizou vaga na mesma data em hospital credenciado – Genitora da Apelante resistiu a transferência por entender que o hospital não era apto a cuidar da filha nem conhecer equipe médica – Ausência de prova de inadequação do hospital – Própria genitora convenceu-se após conversar com médico – Tutela de urgência respeitada pela operadora – Multa inaplicável – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048589-07.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
HELOISA VITORIA INACIO NUNES (ESPÓLIO) e CAMILA INÁCIO
MARCIANNO NUNES ( REPRESENTANDO MENOR ), é apelado CENTRO
TRASMONTANO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048589-07.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 20/41226
2/5
Voto no 20/41226
Apelação Cível no 1048589-07.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Heloisa Vitoria Inacio Nunes e outro
Apelado: Centro Trasmontano de São Paulo
Ementa Plano de saúde Astreinte Tutela de urgência
determinou internação de beneficiária Apelante em hospital
com capacidade para cirurgia cardíaca de alta complexidade, sob pena de multa

Operadora
disponibilizou vaga na mesma data em hospital credenciado
Genitora da Apelante resistiu a transferência por entender
que o hospital não era apto a cuidar da filha nem conhecer
equipe médica Ausência de prova de inadequação do
hospital Própria genitora convenceu-se após conversar
com médico Tutela de urgência respeitada pela operadora
Multa inaplicável Recurso improvido.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu
sem julgamento de mérito processo de Ação Condenatória proposta pela
beneficiária de plano de saúde Apelante em face da operadora Apelada.
A Apelante, nascida em 30.06.2016 e falecida durante o
processo, em 17.09.2017 (fls. 455), era beneficiária de plano de saúde
operado pela Apelada. Em 21.05.2017, sua médica assistente
diagnosticou situação que exigia internação em hospital “com
capacidade para cirurgia cardíaca de alta complexidade, com serviço de
neurocirurgia” (fls. 25). Em 24.05.2017, diante da falta de
estabelecimento credenciado adequado, a Apelante propôs esta ação,
com pedido de tutela de urgência, buscando a condenação da operadora
Apelada a cobrir sua internação no Incor ou equivalente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048589-07.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 20/41226
3/5
Liminarmente, a d. Juíza deferiu tutela de urgência,
determinando à operadora que, em 12 horas, garantisse hospital
adequado, sob pena de multa diária de R$50.000,00 (fls. 29/30).
Em 25.05.2017, a operadora foi cientificada da liminar (fls.
122) e, na mesma data, disponibilizou vaga em estabelecimento
credenciado, qual seja o Hospital Paulo Sacramento, em Jundiaí (fls.
131/2). A internação foi resistida pela genitora da Apelante (cf. admissão
fls. 159/60).
Em 30.05.2017, após receber visita do médico do Hospital
Paulo Sacramento, a Apelante consentiu com a transferência (fls. 174/5).
Contudo, a situação da Apelante estabilizou e a transferência deixou de
ser necessária (cf. relatório médico de 01.06.2017, fls. 190, e
confirmação da Apelante, fls. 345).
Em 17.09.2017 a Apelante faleceu (fls. 455).
Na sentença (fls. 478/84), a d. Juíza extinguiu o processo, dada
a notícia de falecimento da Apelante.
Em suas razões (fls. 491/5), a sucessora da Apelante requer a
aplicação da multa fixada na decisão que deferiu a tutela de urgência
(fls. 29/30).
Recurso respondido (fls. 499/505).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048589-07.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 20/41226
4/5
É o Relatório.
Recurso tempestivo (sentença disponibilizada em 07.10.2019,
fls. 488, e recurso interposto em 29.10.2019, fls. 491). Isenção de
preparo, em consequência da gratuidade (cf. decisão de concessão do
benefício, fls. 29).
Como
apontado
no
relatório,
a
operadora
Apelada
disponibilizou vaga em hospital credenciado apto a atender a
beneficiária Apelante na mesma data em que foi cientificada da liminar
(25.05.2017, cf. fls. 122).
A capacidade do hospital foi indicada nos documentos de fls.
131/2 e a disponibilização da vaga na mesma data da cientificação da
operadora foi admitida pela Apelante em manifestação de fls. 159.
Como também já indicado, a Apelante não foi transferida por
resistência oposta por sua própria genitora, que (1) entendeu que o
Hospital Paulo Sacramento não estava apto a atender a Apelante, (2) não
conhecia a equipe médica do estabelecimento (fls. 160).
Contudo, a inaptidão do estabelecimento não foi provada pela
Apelante; pelo contrário, após conversa com o médico do hospital em
30.05.2017, a Apelante convenceu-se da possibilidade de transferência
(cf. fls. 174/5), a qual não ocorreu por melhora na saúde da infante (cf.
relatório médico de 01.06.2017, fls. 190, e confirmação da Apelante, fls.
345).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048589-07.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 20/41226
5/5
Conclui-se, assim, que o não cumprimento da tutela de
urgência deveu-se exclusivamente à resistência da genitora da Apelante,
descabendo condenação da operadora Apelada em multa.
Destarte, entendo correta a sentença, que proponho seja
mantida, com ratificação de seus fundamentos como permite o art. 252
do RITJESP. Os honorários devem ser aumentados para 15% em razão
do desenvolvimento de fase recursal (CPC 85 § 11). Observo finalmente
que a obrigação de pagá-los encontra-se suspensa em razão de a parte
Recorrente contar com assistência judiciária.
Isso posto, pelo meu voto, nego provimento ao Recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator